Tribunal: TJMT
Processo: 1026392-34.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026392-34.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[NAZIL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 567.618.641-00 (EMBARGANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DA CESSÃO ESPECÍFICA DO CRÉDITO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS -
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Reconhecida no acórdão a validade da relação jurídica originária (contrato assinado) e a legitimidade do cessionário para a prática de atos conservatórios do crédito, a exigência de indicação detalhada de IDs de documentos configura pretensão de reexame de provas, o que é vedado em sede de aclaratórios.

O julgador não está obrigado a refutar individualmente todos os argumentos ou provas, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada quanto aos motivos que formaram seu convencimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1026392-34.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: NAZIL RIBEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADA: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NAZIL RIBEIRO DE OLIVEIRA
em face de acórdão deste Tribunal de Justiça (Id. 366433358), que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão ao validar a cobrança e a negativação sem enfrentar a impugnação específica quanto à ausência de prova da aquisição individualizada do crédito pelo fundo embargado.

Também discorre que o julgado partiu da premissa de que a titularidade do crédito foi comprovada, mas não indicou qual documento (ID) que comprova a cessão específica e individualizada do
contrato nº 5676186465352775.

Defende que a existência de relação jurídica originária com terceiro não supre a necessidade de prova da transferência patrimonial do crédito ao FIDC.

Argumenta que telas sistêmicas, extratos de negativação ou documentos de habilitação processual não demonstram a cessão. Exige-se, para tanto, instrumento próprio (contrato de cessão, borderô ou anexo de carteira cedida) que vincule o débito discutido à ré.

Pontua que o acórdão violou a lógica do ônus probatório ao aceitar a mera afirmação de aquisição do crédito como prova, transferindo à consumidora o ônus de produzir prova negativa (de que a cessão não existiu), quando os documentos estão sob domínio exclusivo da ré.

Afirma que a decisão deixou de enfrentar argumento central capaz de infirmar a conclusão adotada, o que tornaria a fundamentação incompleta.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que este colegiado se manifeste expressamente sobre a existência de documento que individualize o crédito adquirido, indicando o respectivo Id. Caso se reconheça a inexistência de tal prova, pugna pela atribuição de
efeitos infringentes para declarar a irregularidade da cobrança e da negativação (id. 368893869).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 371410389).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATO JUNTADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE – HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, pois restou comprovada a relação jurídica entre as partes, vez que a assinatura aposta no instrumento contratual juntado aos autos pela requerida é autêntica e proveniente do punho da autora, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Como não houve condenação na indenização por danos morais, os honorários devem recair sobre o valor atualizado da causa, como bem fixado na sentença.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

No caso em tela, não se vislumbra nenhum dos vícios apontados.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não detalhar o documento de cessão específica. Todavia, o acórdão é cristalino ao consignar que a relação jurídica originária restou cabalmente provada pela juntada da proposta de adesão ao CDC e termo de autorização de cobrança devidamente assinados pela autora (Id. 357768401 do processo de origem).

Quanto à cessão de crédito, o voto condutor expressamente consignou:

"Portanto, demonstrada a relação jurídica originária, o cessionário (Fundo Ipanema) sub-roga-se nos direitos do cedente, podendo exercer todos os atos conservatórios do crédito, inclusive a inscrição em cadastros de inadimplentes, o que configura exercício regular de direito."

A insurgência da embargante revela-se como nítida tentativa de rediscussão do conjunto probatório. O magistrado não está obrigado a responder a um "questionário" da parte, indicando o número de ID de cada prova, desde que fundamente as razões de seu convencimento. No acórdão, reconheceu-se que os documentos apresentados pela defesa foram suficientes para demonstrar a legalidade da cobrança e a condição do FIDC como titular do crédito por sub-rogação.

Se a parte embargante entende que a prova documental é insuficiente para demonstrar a cessão específica, tal argumento deve ser combatido pela via recursal adequada (Recurso Especial ou Extraordinário), e não por embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada.

Desse modo, o que se verifica é a rediscussão da matéria, que não cabe via embargos de declaração.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026